Tribunal: TJDFT
Processo: 0722603-11.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-03-28
Data de publicação: 2025-04-11

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E DO CONSUMIDOR. CONCESSÃO DE SERVIÇO PÚBLICO. RODOVIA FEDERAL. DESPRENDIMENTO DE RODA DE CAMINHÃO. PRESTAÇÃO DE AUXÍLIO PELA CONCESSIONÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO. REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Admissibilidade
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso, razão pela qual não pode ser acolhida a preliminar arguida em contrarrazões, uma vez que observado pela recorrente o prazo legal contido no artigo 42, §1o, da Lei n. 9.099/95 para comprovação de pagamento das custas processuais e do preparo recursal.
II. Caso em exame
2. Recurso inominado interposto pela ré/recorrente para reformar a sentença que a condenou a pagar ao autor/recorrido a quantia de R$ 500,00 (quinhentos reais) a título de danos materiais, bem como a pagar R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de reparação por danos morais.
3. Conforme exposto na inicial, no dia 13.06.2024 o recorrido trafegava com seu caminhão na rodovia BR060, administrada por meio de concessão pública pela recorrente, a fim de realizar uma entrega no município de Senador Canedo/GO. Relata que uma das rodas desprendeu-se do último eixo do veículo e foi arremessada a cerca de 25 metros do acostado. Aduz que solicitou a atuação dos representantes da recorrente para efetuarem a remoção da roda das margens da rodovia, o que, contudo, foi recusado pela recorrente. Pelo exposto, afirma que despendeu a quantia de R$ 500,00 (quinhentos) a fim de contratar um guincho para remoção da roda e, assim, reinstalá-la em seu caminhão, cujo valor pediu a restituição. Além disso, pediu indenização por danos morais no valor de R$ 27.000,00 (vinte e sete mil reais).
4. O Juízo de primeiro grau concluiu que a recorrente “não comprovou que disponibilizou equipe para realização da troca do pneu, deixando o caminhão do autor parado três dias no acostamento aguardando suporte para retirar o pneu da margem e realizar a troca (art. 341, CPC). Portanto, restou clara a falha na prestação dos serviços da ré ao deixar de oferecer socorro mecânico ao usuário/consumidor, devendo responder pelos danos causados ao autor”.
5. Nas razões recursais, a recorrente sustenta que não teria a obrigação de recolher o pneu do veículo do recorrido no matagal, sobretudo quando este se encontrava a 25 metros do acostamento. Alega que a responsabilidade da recorrente é a de atender o usuário no socorro na rodovia, o que teria ocorrido.
6. Contrarrazões ao ID 68940064, nas quais o recorrido alega o não cumprimento dos requisitos de admissibilidade do recurso inominado, sob alegação de não apresentação do recurso e do preparo recursal. Além disso, pede a condenação da recorrente por litigância de má-fé ante a interposição de recurso com intuito protelatório. No mérito, pede a manutenção da sentença.
III. Questão em discussão
7. A questão devolvida a esta e. Turma Recursal consiste em definir se a recorrente estaria obrigada a custear o valor referente à remoção do pneu do caminhão, bem como se os fatos narrados pelo recorrido ensejariam a condenação da recorrente ao pagamento de indenização por danos morais.
IV. Razões de decidir
8. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
9. Da responsabilidade objetiva. O artigo 37, §6o, da CF/88 estabelece que “as pessoas jurídicas de direito público e as de direito privado prestadoras de serviços públicos responderão pelos danos que seus agentes, nessa qualidade, causarem a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa”.
10. O artigo 25 da Lei n. 8.987/95 prevê que “incumbe à concessionária a execução do serviço concedido, cabendo-lhe responder por todos os prejuízos causados ao poder concedente, aos usuários ou a terceiros, sem que a fiscalização exercida pelo órgão competente exclua ou atenue essa responsabilidade”.
11. A seu turno, o artigo 14 do CDC estabelece que o fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. No caso, entretanto, o desprendimento da roda não ocorreu devido às condições de conservação da rodovia, mas em razão da ausência de manutenção preventiva no caminhão, conforme demonstram os vídeos anexados aos autos pelo recorrido.
12. Além disso, o contrato de concessão firmado junto à União não especifica que a remoção de peças de veículos compõe o escopo de obrigações da concessionária de serviço público. Outrossim, conforme consulta pública ao “site” da recorrente, informa-se ao usuário quais serviços são prestados em caso de socorro emergencial mecânico: “No serviço emergencial mecânico o operador realiza o auxílio com solução de panes simples como carga de bateria e auxílio ferramental. Caso o veículo apresente problemas de maior complexidade e/ou que demande mão de obra especializada, prestamos o auxílio com a remoção do veículo até o ponto de apoio mais próximo”.
13. Com isso, evidencia-se a presença de causa excludente de responsabilidade do fornecedor de serviços, baseada na culpa exclusiva do consumidor, nos termos do artigo 14o, §3o, II, do CPC, de modo que o custeio para remoção da roda deve recair sobre o próprio recorrido.
14. Quanto ao pedido de indenização por danos morais, o artigo 186 do Código Civil estabelece que "aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito". Por outro lado, o artigo 188, inciso I, do CC prevê que não constituem atos ilícitos os praticados em legítima defesa ou no exercício regular de um direito reconhecido, sendo este último a hipótese dos autos, razão pela qual não há danos morais a indenizar, diante da ausência de ato ilícito praticado pela recorrente, que, conforme confessado pelo próprio recorrido, prestou o devido auxílio relativo à disponibilização de guincho da concessionária de serviço público.
V. Dispositivo
15. Recurso conhecido e provido. Preliminar arguida em contrarrazões rejeitada. Sentença reformada para julgar improcedentes os pedidos.
16. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios, nos termos da Lei n. 9.099/95.
17. Fica arbitrado o valor de R$ 600,00 (seiscentos reais) ao advogado dativo (artigo 21 da Lei Distrital 7.157/2022 e artigo 22, parágrafo 2o, do Decreto Distrital 48.821/2022). A emissão da certidão relativa aos honorários deverá ser providenciada pelo juízo de origem.
Dispositivos relevantes citados:
Art. 37, §6o, ambos da CF/88;
Art. 25 da Lei n. 8.987/95;
Arts. 186 e 188, I, ambos do Código Civil.